Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança, reconhecendo a licitude dos descontos em conta corrente referentes a contrato de empréstimo firmado entre as partes. O apelante pretende a repactuação do contrato de novação e limitação dos descontos incidentes em conta corrente sobre seus rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível limitar os descontos incidentes em conta corrente ao percentual de 40% dos rendimentos líquidos do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, destinada aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. O contrato de empréstimo firmado entre as partes contém cláusula expressa autorizando os descontos em conta corrente, evidenciando a manifestação de vontade do consumidor, sem ilegalidade ou abusividade na execução contratual.
5. O apelante não demonstra, por meio de elementos objetivos e suficientes, que a soma dos descontos existentes em sua conta corrente compromete o mínimo existencial, ou inviabiliza sua subsistência e de sua família.
6. Inexistindo comprovação suficiente de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de repactuação e limitação de descontos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A limitação de 40% prevista na Lei no 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando contratos de empréstimo comum com autorização para desconto em conta corrente.
2. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e de ilicitude nos descontos realizados em conta corrente impede a limitação compulsória dos descontos e a revisão judicial do contrato de empréstimo.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 14.181/2021; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1863973/SP, REsp no 1877113/SP e REsp no 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022 (Tema 1.085).